Tribunal: TJES
Processo: 5002133-83.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002133-83.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: KLINGER GOMES DA FONSECA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002133-83.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG

Recorrido: KLINGER GOMES DA FONSECA

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FORMALIZAÇÃO DAS AVENÇAS SUPOSTAMENTE FEITAS POR MEIO EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. VÁRIAS CONTRATAÇÕES NO MESMO DIA. FRAGILIDADE DA PROVA. NÃO COMPROVADA A ADERÊNCIA DO AUTOR AOS CONTRATOS. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS, BEM COMO DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 3.000,00, TUDO EM CONSON NCIA COM OS ENTENDIMENTOS DESTA TURMA.

ARGUMENTAÇÃO DO REQUERIDO QUANTO A TER DEPOSITADO VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR, PORÉM SEM PEDIDO ESPECÍFICO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITOS REALIZADOS, NÃO IMPUGNADA EM RÉPLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO BANCO ALEGANDO OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO QUE É DECORRÊNCIA LÓGICA DOS FUNDAMENTOS. PEDIDO IMPLÍCITO, LOGO, DEVE SER ENFRENTADO AO MENOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA OMISSA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.

AUTOR QUE NÃO NEGA TER RECEBIDO OS VALORES, TENDO ALEGADO EM RÉPLICA QUE NÃO HAVIA PERCEBIDO OS DEPÓSITOS, POR TEREM SIDO FEITOS EM CONTA QUE NÃO MAIS UTILIZAVA. QUESTÃO INCONTROVERSA. COMPENSAÇÃO DA TOTALIDADE DOS VALORES QUE TIVEREM SIDO COMPROVADAMENTE REPASSADOS AO AUTOR, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA QUE REJEITA-SE POR SE REPUTAR SUFICIENTE AS PROVAS DOS AUTOS PARA PROFERIR DECISÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUE FOREM EFETIVAMENTE COMPROVADOS PELA RECORRIDA, O QUE DEVE SER FEITO EM FASE DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NO MAIS PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

SEM CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)